Tribunal: CARF
Processo: 10940.904551/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de conversão do julgamento em diligência cuja realização revela-se prescindível para o deslinde da questão.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DECLARAÇÕES. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS e da COFINS está condicionado à apresentação das EFD-Contribuições retificadoras dos respectivos períodos de apuração, de forma a se demonstrar, inequivocamente, não só a existência dos créditos pleiteados, como, também, que não houve sua utilização anterior. Súmula CARF no 231.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CONCEITO DE INSUMO. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.221.170/PR. Súmula CARF no 235.
BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições para o PIS e da COFINS.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de restituição/ressarcimento e declaração de compensação, incumbe ao sujeito passivo a prova do direito alegado. À mingua de prova do seu direito, deve-se negar provimento ao pedido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.904551/2018-15
ACÓRDÃO
3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PISA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de conversão do julgamento em diligência cuja
realização revela-se prescindível para o deslinde da questão.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DECLARAÇÕES.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS e
da COFINS está condicionado à apresentação das EFD-Contribuições
retificadoras dos respectivos períodos de apuração, de forma a se
demonstrar, inequivocamente, não só a existência dos créditos pleiteados,
como, também, que não houve sua utilização anterior. Súmula CARF no
231.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CONCEITO DE INSUMO. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do
REsp 1.221.170/PR. Súmula CARF no 235.
BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO.
VEDAÇÃO LEGAL.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições para o PIS e da COFINS.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
2
Nos pedidos de restituição/ressarcimento e declaração de compensação,
incumbe ao sujeito passivo a prova do direito alegado. À mingua de prova
do seu direito, deve-se negar provimento ao pedido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, somente para reverter as glosas
dos créditos sobre as despesas com embalagens. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.282, de 30 de janeiro
de 2026, prolatado no julgamento do processo 10940.904549/2018-46, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão que
decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade e pelo não reconhecimento do
direito creditório.
O direito creditório consta de pedido de restituição (PER), relativo a suposto crédito
de PIS-PASEP/COFINS vinculada à receita não tributada no mercado interno e exportação,
apurados pela alíquota básica e na importação, conjuntamente a diversas declarações de
compensação (DComp).
Por meio do despacho decisório eletrônico, a DRF deferiu em parte o pedido de
restituição, a partir da interpretação do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
3
Entendeu a autoridade fiscal que a análise dos benefícios fiscais não deve ampliar o
conceito em que a lei o estabelece de forma clara (art. 111 c/c art. 108, ambos do CTN); que a
comprovação do direito ao crédito é ônus do contribuinte; e a apuração do crédito deve ser
realizada no período da aquisição dos insumos ou da ocorrência das despesas, conforme incisos
do parágrafo 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Deste modo, a autoridade fiscal houve por bem efetuar glosas sobre despesas com
(1) bens e serviços utilizados como insumos, (2) energia elétrica, (3) operações não comprovadas,
(4) notas fiscais de outros períodos, (5) embalagens, (6) aquisições não sujeitas ao pagamento das
contribuições, (7) fretes nas aquisições de bens, (8) transferências entre filiais, (9) notas
fiscais/planilhas com descrição deficiente ou sem preenchimento dos requisitos legais, (10) notas
fiscais em que o contribuinte consta como fornecedor e destinatário e (11) aluguéis sem
comprovação de pagamento.
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a reunião de processos administrativos vinculados por conexão,
defende sua interpretação ao conceito de insumo, pede pela apresentação de documentos em
momento posterior à manifestação de inconformidade, pugna pelo direito ao crédito
extemporâneo, ao crédito sobre embalagens, sobre mercadorias não sujeitas ao pagamento das
contribuições, sobre despesas de fretes, inclusive entre seus estabelecimentos, e defende a
restituição do crédito abatido em operação com papel imune.
A manifestação de inconformidade, devidamente apresentada ao órgão julgador de
primeira instância, foi considerada improcedente, não se reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Cientificado do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
ratificando as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, sustentando que deve
ser reformada a decisão recorrida, a fim de se reconhecer a totalidade do direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, contudo, deve ser conhecido apenas em parte, pelas
razões a frente demonstradas.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
4
PRELIMINAR
1.
JULGAMENTO EM CONJUNTO
A recorrente pugna pela reunião dos processos 10940.904542/2018-24,
10940.904543/2018-79, 10940.904545/2018-68, 10940.904544/2018-13,
10940.904561/2018-51, 10940.904560/2018-14, 10940.904559/2018-81,
10940.904558/2018-37, 10940.904557/2018-92, 10940.904555/2018-01,
10940.904554/2018-59, 10940.904553/2018-12, 10940.904552/2018-60,
10940.904551/2018-15, 10940.904550/2018-71, 10940.904549/2018-46 e
10940.904547/2018-57 para julgamento em conjunto.
No momento da elaboração deste voto, apenas os processos
10940.904545/2018-68 e 10940.904550/2018-71 não se encontravam no
CARF, sendo remetidos os recursos voluntários para julgamento pelas
Turmas Recursais das Delegacias de Julgamento da Receita Federal, nos
termos da Portaria ME no 340, de 2020, revogada e substituída pela
Portaria MF no 20, de 2023.
Portanto, nesta ocasião, serão julgados os demais recursos voluntários,
todos distribuídos a este relator, consignando-se que os processos
10940.904542/2018-24, 10940.904543/2018-79, 10940.904544/2018-13,
10940.904547/2018-57, 10940.904551/2018-15, 10940.904552/2018-60,
10940.904553/2018-12, 10940.904554/2018-59, 10940.904555/2018-01 e
10940.904557/2018-92 compõem o lote a ser julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cujo paradigma é o processo 10940.904549/2018-46,
e
os
processos
10940.904558/2018-37,
10940.904560/2018-14
e
10940.904561/2018-51 compõem o lote de repetitivos, cujo paradigma é o
processo 10940.904559/2018-81.
Atendida, no possível, a preliminar.

2.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
A recorrente encerra sua peça recursal com pedido subsidiário, com base
no princípio da verdade material, de conversão do julgamento em
diligência. A própria recorrente reconhece que todos os documentos e
elementos probatórios encontram-se nos autos, portanto, a realização da
diligência reveste-se de nova fiscalização, o que deturpa o propósito do
instituto e, conforme disposto no art. 16, IV, e § 1o, do Decreto no 70.235,
de 1972, os pedidos de diligência devem suficiente e adequadamente
fundamentados, sendo considerados não formulados aqueles que não
atenderem tal requisito. Esse é o entendimento pacífico deste Conselho:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
5
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
De acordo com o livre convencimento do julgador, a conversão do
julgamento em diligência é medida que se impõe apenas quando as provas
carreadas aos autos são insuficientes e acabam não convencendo-lhe sobre
as realidades fáticas que revestem o caso concreto.
O pedido de diligência não serve para substituir o dever do sujeito passivo
em comprovar suas alegações através de documentos que ele próprio deve
trazer aos autos.
(Processo no 18470.725316/2012-89, Acórdão no 2201-005.775, Sessão de
05 de dezembro de 2019, Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega)
Com efeito, indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência.

MÉRITO
Inicialmente é imperioso destacar que, no relatório fiscal e no acordão
recorrido, verifica-se a aplicação do conceito de insumo, para fins das
contribuições do PIS e da COFINS, estabelecido pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, tomando-se como diretrizes os critérios da essencialidade e
relevância para os bens e serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, sendo a
decisão incorporada, no âmbito da Receita Federal do Brasil, através do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018.

1.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Sustenta a recorrente que não há qualquer restrição na lei para
aproveitamento do crédito extemporâneo, de modo que não se pode
restringir o direito ao crédito escriturado em momento posterior ao de
competência, cabendo apenas a devida comprovação da operação e a
utilização deste crédito dentro do prazo prescricional de cinco anos.
Cita precedentes deste Conselho em que se conferiu o direito ao crédito
sem a devida retificação das declarações fiscais, portanto, não deve
prevalecer o exacerbado formalismo como condição do registro dos
créditos extemporâneos.
Sem razão a recorrente.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
6
O crédito verificado nos períodos de apuração anteriores ao que se analisa
devem ser solicitados em pedidos de restituição e declaração de
compensação específicos para cada período respectivo.
É a regra estabelecida pela legislação, cuja Lei no 9.430, de 1996, confere à
Secretaria da Receita Federal do Brasil a competência para disciplinar como
deverão ser efetuados os procedimentos de restituição, ressarcimento e
compensação, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012,
vigente à época do pedido.
Art. 49. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos de que trata esta
Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas resultantes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa
comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência; ou
III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas
comerciais a que se referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de
2003, desde que os créditos tenham sido apurados a partir de 1o de abril de
2005.
(...)
§ 11. O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo
apurado em um único trimestre-calendário.
Ademais, a ausência de retificação das declarações inviabiliza a apuração
do rateio proporcional, que se aplica aos custos, despesas e encargos
comuns, pela relação existente entre a receita de exportação e a receita
não sujeita à incidência das contribuições em comparação com a receita
bruta total auferidas em cada mês, o que fatalmente influencia no
montante de crédito a ser reconhecido para compensação e no montante
de crédito que deveria ser utilizado no desconto de débitos das respectivas
contribuições daquele período.
Isso porque somente os créditos vinculados às receitas de exportação e os
créditos vinculados a operações de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência do PIS e da COFINS são passíveis
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
7
de
restituição/ressarcimento
e
compensação,
sendo
vedado
o
ressarcimento da parcela dos créditos vinculados às receitas tributadas no
mercado interno, apurada mediante rateio proporcional.
Não se trata de formalismo exacerbado, mas de elemento essencial do
conjunto probatório do direito ao reconhecimento do crédito a ser
utilizado na compensação. A retificação das declarações, assim, torna-se
imprescindível para a certeza e a liquidez do crédito, cujo ônus de prová-lo,
como é sabido, cabe a quem o alega, nos consagrados termos do art. 170
do CTN c/c art. 373, I, do CPC.
Outrossim, a matéria encontra-se sedimentada no processo administrativo
fiscal federal, a partir da edição da Súmula CARF no 231:
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de DCTF e Dacon retificadores,
comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.
Com efeito, nego provimento ao recurso no capítulo.

2.
EMBALAGENS
A recorrente possui objeto social a industrialização de papel imprensa,
papéis para impressão e escritura, pasta mecânica e seus derivados, nessa
linha, defende que as embalagens estabelecem proteção e
acondicionamento do produto final para transporte, para isso relaciona
cada item utilizado com sua função:

PAPEL KRAFT Material utilizado para dar acabamento à embalagem,
evitando que as pontas do papel capa fiquem expostas, garantindo a não-
absorção de umidade.

TUBETE KRAFT Material utilizado como suporte para o enrolamento do
papel, permitindo, assim, a confecção da bobina.

DISCO PAPEL KRAFT PLASTIFICADO Material utilizado para dar acabamento
à embalagem, evitando que as pontas do papel capa fiquem expostas, garantindo
a não-absorção de umidade.

FITA ADESIVA DUPLA FACE Material utilizado para realizar emendas
necessárias nas folhas quando ocorre alguma quebra no produto.

FITA POLYEESTER Material utilizado para fixação das embalagens aos fardos
de madeira.

FITA CREPE Material utilizado para auxiliar na fixação das laterais do papel
capa.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
8

FITA ADESIVA Material utilizado para realizar emendas necessárias nas
folhas quando ocorre alguma quebra no produto.

FITA SIMPLES FACE Material utilizado como reforço nas emendas feitas,
com o objetivo de garantir a qualidade do procedimento.

ROLOS DE FITA ADESIVA Material utilizado para preencher os furos do
papel.

PAPEL EMBALAGEM KRAFT EXTRUSADO Material utilizado para a
embalagem de bobinas PAPEL KRAFT MARROM Material utilizado para a
embalagem de bobinas.
A matéria não demanda maiores digressões após a edição da Súmula CARF
no 235:
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do
REsp 1.221.170/PR.
Como as embalagens claramente possuem função de preservação dos
produtos fabricados pela recorrente, cabe o provimento do recurso com a
consequente reversão das glosas dos créditos deste capítulo.

3.
FRETES
A recorrente defende o direito ao crédito de diversas modalidades de
serviços de frete, citando, como exemplos, a remessa para industrialização
por encomenda, a remessa de material para conserto, as devoluções de
venda e o transporte de produto acabado entre seus estabelecimentos,
contudo, sem demonstrar e se aprofundar nos aspectos de cada operação
que permita sua classificação como insumo.
Ademais, a recorrente sustenta que o frete e o transporte compõem o
custo da matéria-prima e, como há sua absorção no custo, ensejam o
direito ao crédito. A afirmação da recorrente vai de encontro à regra de
creditamento autônomo dos fretes, pois, ora, se o frete está absorvido no
custo do produto adquirido e, por isso, já houve o creditamento, a
concessão de novo crédito sobre o frete tratar-se-ia de duplicidade.
Pois bem, afastando-se tal linha lógica, passamos à análise sobre os
créditos pleiteados.
Em tese, no que concerne o frete para industrialização por encomenda, por
se tratar de etapa no processo produtivo, seria possível enquadrá-lo no
conceito de insumo definido pelo STJ, no qual se deve analisar sob a luz da
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
9
essencialidade e da relevância, encontrando amparo no art. 3o, II, das leis
de regência das contribuições.
Quanto às remessas de material para conserto, a recorrente não traz
elementos sobre quais consertos os fretes se referem, o que impossibilita a
correta verificação da essencialidade e relevância. Deste modo, por
ausência de dialeticidade e elementos probatórios, não há como socorrer o
pleito da recorrente.
Em relação ao frete de devolução de vendas, de acordo com o art. 3o, IX,
da Lei no 10.833, de 2003, apenas o frete na operação de venda, quando
suportado pelo vendedor, dá direito ao desconto de crédito, não sendo
possível o mesmo direito para o frete na devolução. O § 18 do art. 3o do
diploma legal cuida da devolução de vendas, in verbis:
§ 18. No caso de devolução de vendas efetuadas em períodos anteriores, o
crédito calculado mediante a aplicação da alíquota incidente na venda será
apropriado no mês do recebimento da devolução. (Redação dada pela Lei
no 11.727, de 2008)
Nesse sentido, apenas há o direito ao crédito sobre a mercadoria devolvida
e não sobre o valor do seu frete.
No que diz respeito aos fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria empresa, a matéria resolveu-se com a edição
da Súmula CARF no 217:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Contudo, o Despacho Decisório esclarece quais as despesas com fretes
foram efetivamente glosadas:
7. Frete
Regra geral apenas o frete de venda permite o creditamento do PIS e da
COFINS. Ocorre que a RFB vem há algum tempo também considerando
como despesa geradora de crédito os fretes de aquisição desde que os
produtos transportados também tenham dado direito a crédito. Soma-se a
esse requisito outro que é a obrigatoriedade de que a empresa tenha sido
ela a tomadora do frete. Essa regra, inclusive, vale para todos os casos de
frete, inclusive os de venda.
Por isso que, aos nos depararmos com casos em que a empresa não é o
“tomador” do frete, faz-se a glosa correspondente. (destaquei)
Portanto, a condição primordial para o creditamento é que os bens e os
serviços sejam suportados por quem efetivamente pagou por eles. Não
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
10
sendo a recorrente a tomadora dos serviços, não há como lhe conceder o
direito ao crédito.
Nesse capítulo, nego provimento ao recurso.

4.
PAPEL IMUNE
Em relação ao tema, assim consta do despacho decisório:
De acordo com o art. 27 da Instrução Normativa RFB n° 1300 de 2012, já
reproduzido no início deste parecer, os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3° da Lei n° 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, vinculados à receita de exportação ou à vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência, que não puderem
ser utilizados no desconto de débitos das respectivas Contribuições,
poderão ser objeto de ressarcimento.
Para calcular o valor do crédito a ser ressarcido, partiu-se das informações
declaradas pelo contribuinte em resposta aos Termos de Intimação n°
352/2018, 463/2018, 024/2019 e 025/2019 a seguir resumidos. Em seguida
foram descontados da base de cálculo os valores das glosas, cujos motivos
para tal já foram relatados.
As bases de cálculos foram segregadas entre os bens adquiridos no
mercado interno e os bens importados, respeitando a escolha do
contribuinte. Igualmente, as bases de cálculo foram consideradas pelas
datas de emissão dos documentos e não pelo trimestre que o contribuinte
quis dar, haja visto a legislação já citada que determina a utilização dos
créditos no mês da ocorrência.
Do subtotal da base de cálculo apurada foi realizado o rateio de acordo com
a vinculação com a receita tributada no mercado interno tributado, receita
não tributada no mercado interno e receita de exportação de acordo com
os dados informados nas planilhas em resposta aos Termos de Intimação n°
352/2018 e 463/2018.
A tabela demonstrará a base de cálculo apurada pela fiscalização, o cálculo
do crédito após a aplicação da alíquota correspondente e os ajustes de
redução. Na mesma tabela será demonstrada a parcela do crédito utilizada
para descontar do débito do período, partindo-se do crédito calculado (II).
Também da tabela consta o valor da contribuição calculada em razão da
desclassificação da condição de papel imune. Sempre que possível foram
mantidas as opções do contribuinte. (destaquei)
A recorrente entendeu que houve reclassificação das suas receitas com
papel imune, requerendo a restituição da diferença do crédito abatido. A
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
11
DRJ afastou o argumento da recorrente, entendendo que não houve
reclassificação das vendas, decidindo que não havia litígio a ser dirimido.
De fato, em outros processos da mesma recorrente, julgados por esta
Turma Ordinária, ocorreu a reclassificação de parte das receitas de papel
imune, contudo, do que se verifica no despacho decisório do presente, não
há análise ou decisão sobre esta matéria, tampouco a recorrente
demonstra haver reflexo nos créditos requeridos.
Nesse sentido, correta a decisão do julgador a quo, quando decidiu pela
ausência de litígio, do que não conheço do recurso neste capítulo.

5.
BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
A recorrente defende a utilização do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, que
disciplina o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à
Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO), para aproveitamento dos
créditos dos bens não sujeitos ao pagamento das contribuições.
Sem razão a recorrente. O art. 17 do referido diploma legal estabelece a
possibilidade de manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
A recorrente pretende, no papel de adquirente de bens não tributados,
apropriar-se de créditos. O regramento legal da sistemática da não
cumulatividade expressamente veda tal situação, como se verifica do § 2o
do art. 3o das leis de regência das contribuições, que é cristalino sobre a
matéria:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
Logo, nego provimento ao recurso.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
12

6.
GLOSAS
NÃO
IMPUGNADAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
O julgador a quo esclarece que a então manifestante não apresentou
qualquer questionamento em relação às despesas com provisões de
estrada, estradas, aluguel de kits de rádio, andaimes, locações de rádio,
locação de bateria, locação de cilindro, gás fréon, avaliação técnica, fita
adesiva, ferramentas: broca, bico de maçarico, aparelho de soldas (item 1
do Relatório Fiscal). Deste modo, votou-se por considerar as glosas
definitivas no âmbito administrativo, nos termos previstos no artigo 17 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
A recorrente, por sua vez, em seu recurso, alega que impugnou
integralmente as glosas efetivas pelo Despacho Decisório e busca
rediscutir, de forma genérica, as glosas, esforçando-se argumentar apenas
em relação ao gás fréon.
À clara luz do dia, em sua manifestação de inconformidade, não há
qualquer alusão ou citação às despesas rejeitadas ou argumentação para
reversão, de forma específica e identificável, de cada um dos créditos
glosados. Há apenas um extenso arrazoado sobre o conceito de insumo e
sobre a possibilidade de creditamento de bens e serviços como insumos.
O julgamento da causa limita-se pelo pedido, não podendo o julgador
afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e
a isenção, proferindo-se decisão extra petita. Não havendo a expressa
contestação da matéria pela recorrente, não há pedido.
Deste modo, considero hígida a decisão recorrida. Nesse diapasão, é
entendimento deste Conselho que:
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA ANTE A
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES TRAZIDAS EM VIA RECURSAL.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NÃO CONTROVERTIDA NA INSTÂNCIA
RECORRIDA. MATÉRIA INOVADORA NÃO IMPUGNADA ANTERIORMENTE.
O princípio da eventualidade norteia o processo e exige do interessado
controverter em sua defesa inaugural todos os elementos de fato e de
direito sobre os quais recaia sua insurgência, razão pela qual não é possível
inovar em fases processuais seguintes, porquanto se opera a preclusão
consumativa em relação às matérias não questionadas.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
13
Não se conhece do recurso que pretenda inovar na análise do lançamento,
em relação a controvérsia não submetida à apreciação da instância
recorrida, faltando interesse processual recursal à parte que pretenda
questionar matéria que não tenha sido expressamente impugnada ou
contestada, exceto as de ordem pública, porquanto excepcionadas pelo
ordenamento jurídico.
(Processo no 10280.012177/99-26, Acórdão no 1201-005.758, Sessão de 14
de março de 2023, Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque)
A rigor, a matéria recorrida de maneira genérica, em tempo e modo
impróprios, não deve ser conhecida.

7.
DEMAIS GLOSAS
A autoridade fiscal glosou créditos por ausência de comprovação das
operações. Assim é relatado no Despacho Decisório:
O contribuinte foi intimado em três ocasiões a, entre outras coisas,
apresentar notas fiscais. Em alguns casos não houve apresentação dos
documentos. Tais aquisições, dada a falta de comprovação, foram
desconsideradas na apuração dos créditos. (...)
Portanto, ficam glosados as bases de cálculo das aquisições cujos
documentos fiscais não foram encontrados pelo contribuinte. Na planilha
de glosa utilizou-se a nomenclatura “não apresentada”.
Outras operações para os quais o contribuinte não foi intimado a
apresentar notas fiscais, contudo deveriam constar dos sistemas eletrônicos
a que a RFB tem acesso (Sped). Algumas dessas notas não puderam ser
confirmadas. Por isso foram glosadas e constam da planilha de glosa como
“não confirmadas”.
(...)
Alguns itens foram glosados porque a descrição contida na nota fiscal e/ou
planilha era inexistente ou deficiente e não permitiu a averiguação de que
preenche os requisitos legais que permita o creditamento. Esses itens estão
gravados como “descrição” na planilha de glosa.
Também foram glosados alguns casos em que o fornecedor que consta da
nota fiscal é a própria empresa.
Também foram glosados créditos de aluguel cujo comprovante bancário de
pagamento estava “sem autenticação” o que, obviamente, não permite
aceitar tais documentos como comprovantes de efetivação das despesas.
As operações referem-se a despesas com energia elétrica e outras, para as
quais a recorrente não faz qualquer esforço argumentativo. Em relação à
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
14
energia elétrica, alega que apresentou todas as faturas do período em
análise.
O julgador a quo manteve a decisão sobre todas as glosas, em razão da não
apresentação dos comprovantes de pagamento e de apresentação de
comprovantes bancários sem autenticação mecânica de pagamento. Em
sua manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que ainda
buscava os documentos comprobatórios, sem demais justificativas.
No recurso voluntário, a recorrente firma entendimento de que a DRJ não
empenhou pela busca da verdade material e argumenta que, caso os
documentos apresentados não sejam suficientes para comprovar a
existência do direito creditório, deve ser determinada a conversão do
julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal intime a recorrente
a apresentar os elementos de prova e/ou esclarecimentos que entenda
necessários para comprovar a existência e validade do direito creditório
pleiteado.
Não cabe à recorrente a inversão do ônus da prova, que originariamente
lhe cabe por ser a autora do pedido para reconhecimento do direito
creditório. Esse entendimento é pacífico neste Tribunal Administrativo:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido de restituição ou compensação apresentado desacompanhado de
provas deve ser indeferido.
(Processo no 10980.908516/2009-16, Acórdão no 9303-011.028, Sessão de
08 de dezembro de 2020, Conselheiro Valcir Gassen)

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
A síntese da distribuição do ônus da prova é muito fácil de compreender.
Todo aquele que demandar alguém tem o dever de provar o direito objeto
de sua demanda. No caso de auto de infração, cabe ao Fisco demonstrar as
razões de fato e de direito que embasam a acusação fiscal. De outro lado,
nos pedidos de repetição de indébito, incumbe ao sujeito passivo a prova
do pagamento indevido ou a maior que o devido. À mingua de prova do
direito alegado, deve-se de indeferir o direito pleiteado.
(Processo no 10120.912150/2009-00, Acórdão no 9303-002.556, Sessão de
09 de outubro de 2013, Conselheiro Henrique Pinheiro Torres)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
15
Não se pode socorrer ao princípio da verdade material para suprimir a
deficiência probatória causada por quem, justamente, possui os meios para
comprovar o direito.
Deste modo, consideram-se as glosas efetuadas no despacho decisório
como definitivas, nos termos do parágrafo único do art. 42, do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que
este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira
instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver
sujeita a recurso de ofício. (destaquei)
Com efeito, não há como prover o recurso.

Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário,
para indeferir o pedido de conversão do julgamento em diligência e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, somente para reverter as glosas dos
créditos sobre as despesas com embalagens.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.328 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904551/2018-15
16
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, do
recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, somente para reverter as glosas
dos créditos sobre as despesas com embalagens.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 221
DF CARF MF
Original